Tribunal: TJSP
Processo: 2238042-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE MULTA – Liminar – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança – Perigo de dano – Imposição de multa por desrespeito a normas do condomínio – Alegação de cerceamento de defesa – Suspensão da exigibilidade da multa impugnada para todos os fins de direito, mediante prestação de caução – Possibilidade - Garantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE MULTA – Liminar – Presença dos requisitos autorizadores – Verossimilhança – Perigo de dano – Imposição de multa por desrespeito a normas do condomínio – Alegação de cerceamento de defesa – Suspensão da exigibilidade da multa impugnada para todos os fins de direito, mediante prestação de caução – Possibilidade - Garantida da preservação dos direitos de condômino - Decisão reformada – Recurso provido.